Tribunal: STF
Processo: HC 220271
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crimes contra crianças e adolescentes. Condenação transitada em julgado. Alegação de nulidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DOS ARTS. 241-A E 241-B DO ECA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 568 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DO QUAL SE CONHECE EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NEGA-SE PROVIMENTO. 



    1. "Com lastro no art. 34 do RISTJ e na Súmula n. 568 desta Casa, autoriza-se ao Relator proferir decisão unipessoal, se o acórdão rechaçado se conformar com as diretrizes sedimentadas pelos Tribunais Superiores, sejam ou não sumuladas, ou as confrontar" (AgRg no RHC n. 140.207/GO, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021). 



    2. Não havendo impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior. 



    3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "o agravo regimental é inadmissível quando suas razões são genéricas. À falta de refutação pormenorizada, permanecem incólumes os motivos para manter a inadmissibilidade do recurso especial" (AgRg no AREsp n. 1.450.671/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 4/5/2021, DJe 14/5/2021). 



    4. Agravo regimental do qual se conhece em parte e, nessa extensão, nega-se provimento.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes dos arts. 241-A e 241-B da Lei 8.069/1990.



3. O Tribunal Regional da 3ª Região, por maioria, deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, a fim de reconhecer a incidência do princípio da subsidiariedade, sendo absorvido o delito do art. 241-B pelo delito do art. 241-A, da Lei n. 8.069/1995, e, de ofício, reduzir a pena-base e aplicar a atenuante da confissão, de modo que a pena privativa de liberdade ficou estabelecida definitivamente em 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos.



4. Em seguida, o Ministério Público Federal interpôs recurso especial. O Relator do AREsp 1.922.934, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, deu provimento ao recurso especial para afastar a aplicação do princípio da consunção, restabelecendo integralmente a sentença condenatória. Contra essa decisão, a defesa interpôs agravo regimental, desprovido. 



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante aponta ofensa ao princípio da ampla defesa. Alega que, mesmo constando pedido específico para intimar ambos os defensores nas contrarrazões ao Recurso Especial, não foi intimada acerca do julgamento do referido recurso. Afirma que pretendia fazer sustentação oral.



6. A defesa requer a concessão da ordem, “para que seja revogada a condenação e declarada a nulidade, a partir da ausência de intimação”.



7. Decido.



8. O habeas corpus não deve ser concedido.



9. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro relator, das faculdades previstas nos arts. 38 da Lei nº 8.038/1990 (atualmente revogado pela Lei nº 13.105/2015) e no art. 21, § 1º, do RI/STF (MS 28097-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 119.231-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; HC 118.438, Rel. Min. Teori Zavascki).



10. Na hipótese de que se trata, o Relator do AREsp 1.922.934 - SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, deu provimento ao recurso especial para afastar a aplicação do princípio da consunção, restabelecendo integralmente a sentença condenatória, uma vez que o entendimento esposado no acórdão estadual estava “em dissonância com a orientação jurisprudencial [...] de que ‘há autonomia dos tipos penais trazidos nos arts. 241-A e 241-B, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente, uma vez que o crime no art. 241-B não configura fase normal nem meio de execução para o crime do art. 241-A. [...] (AgRg no HC n. 696.229/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021)”. Assim, em razão do julgamento monocrático do referido recurso, não há falar em intimação da defesa para sustentar oralmente suas razões. Nesse sentido, transcrevo as seguintes passagens do acórdão impugnado:



    Quanto ao pedido de sustentação oral realizado pela defesa nas contrarrazões ao recurso especial ministerial, ressalto que não há falar em cerceamento de defesa, pois, como cediço, "com lastro no art. 34 do RISTJ e na Súmula n. 568 desta Casa, autoriza-se ao Relator proferir decisão unipessoal, se o acórdão rechaçado se conformar com as diretrizes sedimentadas pelos Tribunais Superiores, sejam ou não sumuladas, ou as confrontar" (AgRg no RHC n. 140.207/GO, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021), como no caso dos autos.



11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator